Tribunal: TJDFT
Processo: 0748520-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748520-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ISABELA CRISTINA ARAUJO EXECUTADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. D E S P A C H O Intime-se a parte exequente, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a impugnação apresentada. Brasília, 23 de setembro de 2025 13:40:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador